Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012382-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDIRENE RODRIGUES BANDEIRA VIEIRA VELHO - CPF: 451.761.831-53 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA FAVARETE - CPF: 825.586.201-34 (APELADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e consumidor. Apelação Cível. Ação de indenização por dano
material e
moral.
S
erviço odontológico
.

Relação de consumo.

Interrupção do tratamento
sem a prestação de todos os serviços contratados e pagos. Rescisão contratual unilateral por parte do dentista. Negligência. Falha na prestação do serviço. Dever de indenizar. Restituição dos valores relativos aos serviços não prestados. Dano moral configurado.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Apelação interpost
o

pela autora
contra sentença que julgou improcedente
o
seu
pedido
indenizatório por descumprimento contratual e falha na prestação de serviço odontológico, sob o fundamento de que ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de
erro técnico ou de conduta inadequada do ré
u.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço odontológico, especialmente quanto à não realização de extração dentária previamente contratada;

(
ii
) saber se o encerramento unilateral do tratamento configura responsabilidade civil e gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do dentista, por envolver atividade de meio, exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, §

4o, do CDC
, a fim de caracterizar o dever de indenizar.

4.
Embora a
não
submissão
imediata da
autora ao procedimento cirúrgico de
extração
de dentes fosse
justificada por quadro de hipertensão arterial da paciente
,
a posterior interrupção unilateral do tratamento, sem conclusão do serviço e sem justificativa documentada, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação do serviço.

5.
Diante da inexecução parcial do serviço contratado,
impõe
-se
o ressarcimento proporcional do valor
pago pela consumidora.

6. A frustração da legítima expectativa da paciente, em contexto de atendimento à saúde, aliada ao abandono do tratamento, autoriza a fixação de indenização por danos morais, dado o sofrimento físico e psíquico demonstrado.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

ALDIRENE RODRIGUES BANDEIRA VIEIRA VELHO
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da

1a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT nos autos da ação
de
“
Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais Decorrentes de Ato Ilícito
”

(Proc. no
1012382-87.2021.8.11.0002
), ajuizada
p
ela apelante contra
LEANDRO SILVA FAVARETE
, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada,
“a autora alega que as próteses dentárias fornecidas pela ré apresentaram defeitos que as tornaram inadequadas para o uso, contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que sustentem suas alegações”, assim, “a ausência de evidências de erro técnico ou de conduta inadequada d
o
ré
u
afasta o elemento do ato ilícito necessário à responsabilidade civil”
(cf. Id. no
296559371
).

A
apelante
insiste em que faz jus à indenização por dano moral e material em razão do
serviço odontológico
defeituoso prestado pelo apelado
,
já que
pago
u

o total de

2.800 reais
para
que fosse realizada a
extração de raízes dentárias e
a
confecção de prótese,
no entanto, o primeiro
procedimento
nunca foi efetuado, enquanto o segundo se deu de forma negligente e imperita,
pois
,
mesmo sem a extração
, o apelado resolveu
confeccion
ar
e i
mplantar
a prótese
dentária
, isto é,
diretamente
sobre raízes não extraídas
e severamente lesionadas
, o que
resultou em

sérias
complicações
,
como dor, desconforto, infecção, inflamação e dificuldade de mastigação
, e, para piorar, sem nenhum motivo plausível, decidiu interromper o tratamento e rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviço.

Diz
que a conduta do r
éu/apelado
caracteriza má prestação de serviço, em violação ao dever de cuidado inerente à atividade odontológica
, e que, como
o contrato tinha por objeto tanto a extração das raízes quanto a confecção da
prótese, o encerramento
abrupto
do tratamento, sem a realização da extração
das raízes
, representou descumprimento contratual e conduta
evidentemente
lesiva à saúde e à integridade física da paciente.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de condenar o réu/apelado
ao ressarcimento do valor pago em razão do contrato entre eles firmado e a indenizá-la pelos danos morais sofridos
(
cf. Id. no
296559374
).

Nas
contrarrazões
,
o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal
, sob o argumento de que
o apelo
não
chegou a
enfrent
ar os fundamentos sentenciais, e, no mérito,
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n°
296559377
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, d
e início,
a
preliminar
arguida em contrarrazões
de ofensa
ao princípio
dialeticidade,
pois é perfeitamente possível extrair das razões do
apelo o contexto em que se insere a lide
,
o cerne da presente discussão recursal
e os
motivos da insatisfação da autora/apelante com
a conclusão
senten
cial
, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada
; além do mais,
conforme iterativa orientação da jurisprudência do STJ, a “simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2a Turma -
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins,
julgado
em 16/08/2012)
.

O mérito da lide envolv
e
discussão
acerca da
regularidade do serviço odontológico
fornecido pelo dentista/réu/apelado
Leandro
Silva
Favarete
, em específico no que se refere ao procedimento de
extração de dentes e colocação de prótese dentária
contratado pela autora/apelante
A
ldirene
Rodrigues Bandeira Vieira Velho
.

Segundo a petição inicial, em
abril de 2020,
por estar sofrendo de intensas dores, a autora procurou os serviços ofertados pelo réu, e, “na
ocasião, ficou constatado que havia algumas raízes dentárias na boca da
r
equerente para remoção/extração
”, restando acertado que, primeiro, haveria a “
remoção/extração dos
‘
pedaços de dentes podres
’
com o
r
equerido
, e,
só após tal procedimento, o mesmo realizaria a implantação da prótese dentária removível
”
, tendo parcelado – e iniciado a pagar – o preço exigido pelo tratamento completo
na oportunidade.

Sucedeu que, em um primeiro momento, o
dentista/réu
disse
que o
procedimento
cirúrgico à
extração dos dentes
não poderia ser feito em função
da pressão arterial da autora, e, depois,
mesmo com a pressão
já
controlada
,

ele continuou a se recursar a fazê-lo, sendo que, então, “
comunicou
à

a
utora que faria a prótese para que fosse utilizada por cima das raízes, sendo desnecessária a retirada
‘
dos pedaços de dentes podres
’
naquele momento
; e
m meados de julho/2020, o
r
equerido finalizou a prótese dentária e implantou na boca da
r
equerente, por cima dos restos de dentes estragados
”
.

A autora/apelante afirm
ou
que
, após o implante, “
passou a sentir muitas dores devido à implantação errônea da prótese em cima de raízes podres, que deveriam ter sido removidas/extraídas antes de implantar a prótese
”, e que, ao procurar o réu, depois de muita insistência, “
conseguiu agendar um horário, mas
ele se
recusou a dar continuidade no procedimento que deveria ter sido adotado inicialmente: remoção
‘
dos pedaços de dentes
’

a
o argumento de que não trabalhava mais no ramo de extração, apenas ortodontia, dando por encerrado o tratamento da
r
equerente (prótese por cima das raízes estragadas)
”
, restituindo-lhe somente 350 reais.
Então, diante da recursa do dentista/réu em dar continuidade no tratamento completado ou de lhe restituir o valor que havia sido pago até então,
e, sobretudo, em face da patente prestação de serviço defeituoso e negligente, decidiu propor a presente ação indenizatória (cf. Id. no
296558880
).

Por sua vez, a versão contida na contestação é a de que, desde o primeiro atendimento da autora, o réu orientou a ela que “
procurasse um médico com urgência, uma vez que verificada hipertensão arterial gravíssima
”, inclusive diante da
necessidade de “realizar o risco cirúrgico com seu médico”
, mas,

“
como a autora não conseguia sequer mastigar os alimentos, o requerido confeccionou a prótese, já que seu quadro clínico impedia apenas a extração dentária
”, sendo que, “n
a data de 11/5/2020, quando testada a prótese, ainda havia risco cirúrgico; em 3/6/2020, quando da sua entrega, foi
‘
encaminhado outro risco cirúrgico
’
; e
,
em
29/7/2020
,
foi aferida novamente a pressão arterial, pelo que se concluiu impossibilidade de realizar a cirurgia naquele momento
”
.

S
ob essa perspectiva, o
réu/apelante

objetou dizendo
que “
a extração dos dentes só não ocorreu em razão da hipertensão arterial da autora, diga-se, para seu próprio bem, de modo que o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizado quando comprovado que o serviço não foi prestado em decorrência do estado de saúde da consumidora
”, e
, embora nada diga sobre o que o levou a rescindir unilateralmente o contrato, argumenta
que descabe a pretensão de
restituição integral do valor pago
em razão dos serviços
,
uma vez
que a
“
prótese foi confeccionada e aplicada na boca da autora, e não consta da petição inicial uma linha sequer de que havia algum defeito nela, de modo que, sendo ela móvel, nada impede que estabilizado o quadro clínico da autora
,
ela seja reutilizada após a extração dos dentes
” (cf. Id. no
296559358
).

A

r.
sentença

apelada
deu a seguinte solução
à lide
:

“No presente caso, a autora alega que as próteses dentárias fornecidas pela ré apresentaram defeitos que as tornaram inadequadas para o uso.

Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que sustentem suas alegações.

Os documentos apresentados pela autora, tais como comprovantes de pagamento, orçamento e fotos, não são suficientes para demonstrar a alegada má execução do tratamento.

O fato de o autor ter buscado uma segunda opinião odontológica não implica automaticamente na existência de erro no tratamento inicial.

A necessidade de ajustes pode decorrer de fatores diversos, como características individuais do paciente, processos naturais de adaptação do organismo e até mesmo expectativas pessoais quanto ao
resultado final
.

A responsabilidade civil, de acordo com o art. 927 do Código Civil, exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos.

No caso dos autos, a autora não trouxe provas suficientes que demonstrem a ocorrência de ato ilícito por parte da ré que justifique a indenização pretendida.

(...)

No tocante aos danos materiais, o autor também não demonstrou ter sofrido prejuízos concretos que justifiquem a restituição dos valores pagos.

O tratamento contratado foi cumprido conforme estabelecido, não havendo evidências de que a ré tenha causado qualquer dano patrimonial.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais Decorrentes de Ato Ilícito.”

É indiscutível
a natureza consumerista da relação havida entre as partes, cuja solução deve se dar sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
, o qual prevê, em relação a
dentista
s
ou médico
s
,
a
responsabilidade civil subjetiva
(art. 14,
§ 4o
),
já que a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da sua responsabilização, tendo em vista as peculiaridades da relação existente entre
esses profissionais
e
os
pacientes,
que envolve
atividade de meio, e não de resultado,
na medida em que o que se

espera e se
exige
é que

u
tiliz
em
os recursos disponíveis para o tratamento do paciente
, e não a necessária obtenção de um fim específico.

No caso, o fato objetivo é o de que autora
procurou os
serviços do
dentista/réu para que fosse solucionada as dores que sentia na região bucal e a consequente dificuldade no processo de mastigação de alimentos sólidos
;
que, após consulta e diagnóstico da sua situação, ela contratou e pagou por um tratamento que
, segundo orçamento vinculado ao Id. no
296559361
,
abrangia
: “
limpeza
” (R$ 280,00), 4 extrações de “raiz residual” (R$ 520,00) e a fabricação de 2 “Próteses PPR” (isto é,
Prótese Parcial Removível
)

para arcada dentaria superior e inferior da autora (R$ 2.000,00); que o procedimento de extração das raízes dentárias não
foi feito de imediato por conta da elevada pressão arterial da autora; e que o
serviço
contratado
n
unca chegou a ser concluído
, po
rque
o réu decidiu romper o contrato unilateralmente, não tendo dado continuidade ao tratamento prescrito à autora
, a qual precisou buscar outro profissional para realizar a extração das raízes dentarias.

De um lado, a autora alega a má conduta profissional do réu durante o tratamento e a relação contratual, eis que lhe forneceu a prótese antes de realizar a extração dentária, que era a causa/fonte de suas dores, o que teria piorado o quadro, e, mais tarde, mesmo tendo sido estabilizada a sua pressão arterial, ficou se “esquivando” de atendê-la e efetuar a extensão dentária, e, por fim, sem mais, nem menos, recusou-se a prestar o serviço, rompendo o contrato.

Por sua vez, o réu diz que não fez o procedimento cirúrgico de extração por conta das condições de saúde da própria autora
, sendo que, nos meses que a acompanhou, ela jamais providenciou exame de “risco cirúrgico”, e, quanto à prótese dentária, afirma que a fabricou de pronto para auxiliar e mitigar as dores do processo de mastigação até que fosse possível fazer a extração. Nada expôs de relevante quanto ao fato de ter rescindido o contrato unilateralmente.

O conjunto de provas disponível à análise nos autos é bastante parco e pobre de informações, não há documento idôneo a demonstrar a evolução do tratamento
e

d
o estado de saúde da autora, se
houve a estabilização da pressão arterial da autora e se o réu realmente a instruiu a ir atrás de laudo de risco cirúrgico, sendo que, ao lado do orçamento, o único outro documento trazido aos autos pelo réu foi a cópia de uma folha de anotações à mão, que, além de não conter nenhum signo que lhe confira mínima
legitimidade
, remete muito mais a um rascunho do que a um “prontuário” (cf. Id. no
296559362
).

Frente a esse desolador cenário,
ao passar ao exame analítico e sistemático do conjunto fático-probatório, a conclusão a que se pode chegar é que a não extração das raízes dentárias assim que o serviço foi contratado é justificada,
afinal,
a própria autora admitiu que, ao menos no
começo
,
a elevada pressão arterial obstou a realização do
procedimento
cirúrgico, e, considerando que a inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento, e como a prova de mudança desse panorama inicial (pressão arterial) era mais acessível à autora do que ao réu, não se pode dizer que, nesse primeiro momento, houve falha na prestação do serviço, inclusive porque soa plausível e conveniente a alegação do réu de que as próteses
removíveis
foram feitas de imediato, mesmo sem a extração das raízes,
a fim de auxiliar e mitigar as dores no processo de mastigação naquele momento.

Ocorre que o mesmo não pode ser dito ao se avaliar a conduta profissional subsequente do dentista/réu, eis que, embora nenhuma das partes diga quando exatamente o tratamento foi interrompido em definitivo, consta da petição inicial que durou por cerca de 1 ano, o que é corrobora pelo fato de que a restituição parcial dos valores pagos à autora (R$ 350,00) só ocorreu em fevereiro de 2021
(cf. Id. no
296558890
), então, ainda que se admitida como inteiramente confiável o teor das anotações à mão do réu, depois de julho de 2020, ele não mais continuou o acompanhamento/tratamento pelo serviço que havia pago, e, seis meses depois, por mera liberalidade, resolveu pôr fim ao contrato, não resolvendo o problema que mais angustiava a sua paciente.

É verdade que não há como saber se, nesse meio tempo, houve a normalização da pressão arterial da autora, ou, ao menos, alcançou-se um patamar que permitiria submetê-la ao procedimento, porém, a despeito disso, considerando que o réu sequer se dignou a combater as alegações autorais de que não conseguia horário para consulta após a entrega das próteses, e que se trata do rompimento unilateral no contexto de relação de consumo, que envolve prestação de serviço ligado à área da saúde, parece-me inequívoca a constatação de que, aqui sim, está evidenciada a falha na prestação do serviço
por ato de negligência culposa por parte
do dentista/réu/apelado, e, por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Sobre os danos materiais, a autora não nega que tenha sido prestado o serviço de “limpeza” e, como posto acima, é incontroversa a fabricação e entrega das próteses removíveis, não havendo nada que indique defeito técnico no produto, daí porque o ressarcimento deve se limitar ao preço pago pela extração (R$ 520,00), descontado o que já foi devolvido voluntariamente (R$ 350,00).

Quanto aos danos morais,

não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação,
uma vez
que
a conduta omissiva e negligente do profissional contratado para resolver problema de saúde, acompanhada do fim abrupto do tratamento mesmo depois de já ter sido pago, certamente é capaz de
ger
ar
abalo psicológico/moral a qualquer pessoa,
e, na hipótese, consoante ressaltado pela autora, resultou em
sentimento de frustração, angustia
e indignação, tudo isso acompanhada de continua sensação de dor, assim, todos
esses aspectos
somados
são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Então, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias que estão envolvidas na lide,
com a
devida
mensuração da extensão do
s
dano
s e
do comportamento de lado a lado
das partes
, considera
ndo
o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora
, sem perder de vista o
caráter disciplinar
da condenação, admito que a indenização no valor de
R$
3
.
000,00
é medida justa e adequada às particularidades do caso concreto, atendendo
satisfatoriamente o caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação,
além de se mostrar
congruente com o
que
normalmente
é
arbitrado
em situações
semelhantes por est
a
eg
. Corte.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada, e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido, a
fim de condenar o réu/apelado à restituição do valor pago pelo serviço de extração das raízes dentárias, nos moldes acima definidos, a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso,
de acordo com o que dispõe o art. 389, parágrafo único, do CC, e acrescido de juros de mora, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC, a
partir da data da
citação
, e ao pagamento de
R$
3.
000,00
(três mil reais) a título de indenização por dano moral,
a ser acrescido de correção monetária
a partir da data do trânsito em julgado e
de juros moratórios
desde a data da citação, nos termos do
art. 406, § 1o
, do CC
.
Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% ao réu e 30% à autora, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025